Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-19.2022.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa a existência de uma inscrição datada do mesmo dia do apontamento indevido discutido nestes autos - A Súmula 385 do STJ diz que não cabe indenização por dano moral, quando "preexistente" legítima inscrição - Sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa a existência de uma inscrição datada do mesmo dia do apontamento indevido discutido nestes autos - A Súmula 385 do STJ diz que não cabe indenização por dano moral, quando "preexistente" legítima inscrição - Sendo posteriores/contemporâneos os demais débitos, não há que se falar na exclusão da responsabilidade indenizatória - Precedentes da Corte - Rediscussão da matéria que foi detidamente conhecida e julgada pelo órgão colegiado - Inadmissibilidade - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.